Tribunal: STF
Processo: RE 1525309
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, resumido na seguinte ementa (Doc. 27, fl. 1):



     APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO RÉU ABSOLVIDO PRELIMINAR - DESISTÊNCIA DO APELO MINISTERIAL IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 



    I. Nos moldes do artigo 576 do Código de Processo Penal, uma vez interposto recurso pelo representante do Ministério Público, não há como desistir do prosseguimento da, apelação. 



    II. A palavra da testemunha presencial, Coerente com o restante do conjunto probatório, é suficiente para comprovar a autoria no crime de latrocínio.



    III. Recurso provido. 



    Consta dos autos, em síntese, que os recorrentes foram denunciados pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal) (Doc. 3).



    O Juiz do Tribunal do Júri de Brasília declinou da competência para uma das Varas Criminais da Circunscrição Especial de Brasília, por entender que a conduta descrita na denúncia amolda-se ao crime do art. 157, § 3º, última parte, do Código Penal.



    Interposto Recurso em Sentido Estrito, o TJDFT negou provimento ao recurso (Doc. 15).



    O Juízo sentenciante absolveu os réus com fundamento no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal (Doc. 19).



    O Ministério Público interpôs Apelação dirigida ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Doc. 21, fl. 1). Todavia, nas razões recursais, outro membro do Ministério Público se manifestou pela manutenção da sentença absolutória (Doc. 21, fls. 2-4).



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento ao recurso ministerial “para condenar os acusados como incursos no artigo 157, § 3°, in fine, do Código Penal, estabelecendo as reprimendas do acusado Daniel Silva Bastos em 20 (vinte) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias -multa, à razão mínima legal, bem como as de Silas Medeiros Lopes Duarte em 21 (vinte e um) anos de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias - multa, à menor fração.” (Doc. 27).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 33).



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão proferido pelo TJDFT violou o art. 127, § 1º, da CF/1988 (Doc. 38).



    Nas razões recursais, aduz que “é patente que, diante das provas coligidas aos autos, convenceu-se o Ilustre Representante do Ministério Público da inexistência de provas de autoria suficientes para a condenação dos réus. Diante disso, mesmo diante de um termo de apelação já interposto, decidiu por desistir do recurso, alegando, para tanto, a sua independência funcional”.



    Enfatiza que “[o] acórdão ora recorrido [...] afronta diretamente o art. 127, § 1º, da Constituição Federal, ao não garantir a independência funcional do membro do Ministério Público, vedando-lhe a desistência do recurso, mesmo ausentes as provas capazes de condenar os acusados”.



    Destaca que “é patente a não recepção do art. 576, do Código de Processo Penal, pela Constituição Federal de 1988. Nota-se isso pela própria estruturação do Ministério Público, apontada pela Carta Constitucional, a quem é conferida a privativa - e, não, obrigatória - promoção da ação penal pública. Nota-se isso, mais ainda, pelo disposto no art. 127, § 1º, da CF, o qual dispõe ser um princípio institucional do Ministério Público a independência funcional”. 



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para reformar a decisão do Tribunal a quo, no sentido de ver-se homologada a desistência do recurso, ainda em Primeiro Grau, declarando-se a não-recepção do art. 576, do Código de Processo Penal, por estar tal desistência em total acordo com a nova realidade constitucional do nosso país, mormente em face do art. 127, § 1º, da Constituição Federal, mantendo-se, assim, a absolvição de ambos os réus, pelos fundamentos adotados na sentença de primeiro grau”.



    O Recurso Extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem (Doc. 41).



    Vale ressaltar que foi também interposto Recurso Especial (Doc. 36), ao qual foi negado provimento (Docs. 57 e 69), tendo ocorrido o trânsito em julgado perante o STJ (Doc. 79).



    Em parecer, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso da Defesa (Doc. 87).



    É o relatório. Decido. 



    O sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a “atividade de supervisão judicial” (STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 10/9/2013). 



    Desse modo, o cerne do sistema acusatório consagrado pela Constituição é a nítida separação entre as funções de acusar e julgar, impedindo que o juiz inicie oficiosamente a ação penal.



    O Ministério Público, assim, é o titular da ação penal pública; não é o titular de todo o processo.



    Nesse sentido, já decidiu a Primeira Turma desta CORTE que o juiz não está vinculado ao pedido de impronúncia ou absolvição formulado pela acusação em alegações finais (ARE 924.290 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 11/3/2016). No mesmo sentido: HC 125.645 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/4/2017). Na mesma linha, os seguintes julgados:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 339/RG. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, LIV E LV, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. INCIDÊNCIA DO TEMA 660/RG. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. O PODER JUDICIÁRIO NÃO SE VINCULA A PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 2. Esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 4. Não há vinculação do Poder Judiciário à manifestação do Ministério Público após o oferecimento de denúncia, seja por eventual desistência que não existe no nosso processo penal , seja inclusive por pedido de absolvição. O Ministério Público é o titular da ação penal pública; não é o titular de todo o processo. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RE 1429448 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 05.12.2023 - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS) PELA ABSOLVIÇÃO. CARÁTER MERAMENTE OPINATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CPP. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SISTEMA ACUSATÓRIO: OBSERVÂNCIA. 1. Conforme se extrai do disposto no art. 385 do Código de Processo Penal, a manifestação do Ministério Público, titular da ação penal, visando à absolvição do acusado, não impede que o juiz profira sentença condenatória. 2. Com a mesma razão, o parecer do Ministério Público atuante como fiscal da lei em segunda instância (custos legis), no sentido da absolvição, ostenta caráter meramente opinativo, não tendo o condão, portanto, de vincular a atividade do julgador, a quem compete decidir observando-se o princípio do livre convencimento motivado. 3. Independentemente da ótica que se adote, não houve violação ao sistema acusatório, já que inexistiu confusão entre as funções de acusar, julgar e defender. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231717 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 13.12.2023 - grifei).



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “A condenação em ação penal pública pelo Juízo desvincula-se do pedido de absolvição efetuado em alegações finais pelo representante do Ministério Público, assim como o pedido de arquivamento do inquérito policial e impronúncia. Precedentes: ARE 924.290 ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11/03/2016, ARE 700.012 ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/10/2012” (HC 125.645 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 18.4.2017). 3. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC 197907 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje. 26/5/2021 - grifei).



    De se ver, portanto, que não há vinculação do Poder Judiciário à manifestação do Ministério Público após o oferecimento de denúncia, seja por eventual pedido de desistência, seja inclusive por pedido de absolvição.



    Nada obstante, vale relembrar, temos um sistema acusatório híbrido, com a existência de polícia judiciária e a possibilidade de o Poder Judiciário, mesmo diante de pedido de absolvição formulado pelo titular da ação penal, analisar os fatos uma vez já oferecida a denúncia.



    No caso em análise, a Promotora de Justiça que atuava nos autos desta ação penal interpôs recurso de apelação, requerendo a posterior remessa dos autos para apresentação das respectivas razões. 



    Após esse encaminhamento, os autos foram distribuídos a outro membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o qual, exercendo sua independência funcional, se convenceu do acerto da sentença e entendeu pela inviabilidade do prosseguimento do recurso.



     Assim, deixou de apresentar as razões recursais, alegando que agir de forma diversa violaria sua autonomia prevista no art. 127, § 1º, da Constituição Federal, manifestando-se pela desistência da Apelação.



    O Juízo a quo, ao não acolher o pedido de desistência em razão do disposto no art. 576 do Código de Processo Penal, determinou o retorno dos autos ao Ministério Público, para apresentação das razões de apelação. 



    O Parquet, por intermédio do mesmo membro, ressalvou seu entendimento pessoal, mas reconheceu “que a posição majoritária da jurisprudência é no sentido da impossibilidade de desistência 'do recurso pelo Ministério Público”. Assim, fazendo menção aos princípios da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional (art. 127, § 1º, da Constituição Federal), manifestou-se pela manutenção da sentença, com a confirmação da absolvição dos réus.



    Não obstante, o Tribunal prosseguiu no julgamento do mérito da apelação, dando-lhe provimento para condenar os então recorridos por infração ao art. 157, § 3º, do Código Penal.



    A decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios revela-se correta, não apenas por estar em perfeita sintonia com os ditames do sistema acusatório, que preserva a independência do juiz na valoração das provas, mas também por aplicar de forma direta e coerente a vedação legal contida no artigo 576 do Código de Processo Penal, o qual proíbe a desistência de recurso pelo Parquet em ações penais públicas.



    Como afirmado pela PGR, embora a independência funcional seja um princípio constitucional que orienta a atuação do Ministério Público, sua aplicação prática não pode se sobrepor ou comprometer outros princípios institucionais e normas previstas na Constituição Federal. 



    No ponto, considerando-se que houve a interposição de Apelação pelo MPDFT, impedir a análise judicial da matéria configuraria violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal).



    Além disso, outro princípio institucional que orienta a atuação do Ministério Público é o da unidade, o qual não pode ser desconsiderado pela desistência do recurso após sua interposição por outro membro da instituição.



    Sobre o tema, o próprio MPDFT, elucidando a questão, elaborou o seguinte enunciado criminal:



    ENUNCIADO Nº 30: O Promotor de Justiça não poderá desistir de recurso interposto por ele ou por seu antecessor. Todavia, tratando-se de recurso interposto por seu antecessor, poderá o Promotor de Justiça, ao arrazoá-lo, pleitear a manutenção da sentença, se com ela concordar. (PA nº 08190.001028/96-56).



    Conforme se verifica, a solução institucional adotada pelo MPDFT foi permitir o julgamento do recurso, em conformidade com o que dispõe expressamente o artigo 576 do Código de Processo Penal. Ao mesmo tempo, foi garantido que, com a entrada de outro membro no exercício da função recursal, fosse possível a apresentação de razões alinhadas à concordância com a sentença recorrida.



    Não se constata, portanto, qualquer afronta ao § 1º do art. 127 da Constituição Federal, visto que o membro do Ministério Público não foi compelido a atuar em desacordo com sua convicção jurídica. 



    Revela-se desarrazoada a pretensão de que a posição pessoal do segundo membro do Ministério Público deva prevalecer sobre a manifestação anterior, igualmente legítima e amparada pela independência funcional, bem como sobre o dever jurisdicional de apreciação do recurso em Ação Penal Pública de natureza indisponível.



    Não é admissível a recusa em aplicar o artigo 576 do Código de Processo Penal sob o argumento da independência funcional, pois isso implicaria violação aos princípios da unidade institucional, da indisponibilidade da ação penal pública e da inafastabilidade da jurisdição. 



    A independência funcional dos membros do Ministério Público, desse modo, não pode servir de justificativa para reabrir fases processuais já encerradas ou revisar atos processuais válidos em momento inoportuno. 



    Sendo possível uma interpretação que preserve o artigo 576 do CPP, interpretação esta, inclusive, respaldada pelo próprio Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em recomendação institucional específica, bem como que respeite a liberdade funcional de manifestação sobre o recurso e os demais princípios aplicáveis, não há qualquer incompatibilidade entre esse dispositivo legal e a CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988.



    Desse modo, a solução conferida ao caso permitiu a harmonização entre a norma infraconstitucional e os princípios constitucionais invocados, assegurando-se: o respeito à independência funcional do membro do MP que interpôs o recurso; o respeito à independência funcional do membro do MP que se manifestou pela manutenção da sentença; a observância do princípio da inafastabilidade da jurisdição, após a apresentação da denúncia, permitindo ao Poder Judiciário decidir sobre o mérito da controvérsia, culminando na condenação dos recorrentes pelo crime previsto no no artigo 157, § 3°, do Código Penal.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente